Tribunal: TJES
Processo: 5003724-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003724-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que recebeu os embargos à execução fiscal opostos por TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A com efeito suspensivo, com fundamento no art. 919, §1º, do CPC. A decisão considerou a verossimilhança das alegações de nulidade do crédito tributário e excesso de multa, além de haver seguro-garantia superior a 30% do débito e risco de dano grave com o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, especialmente diante da alegação de que o seguro-garantia não seria meio idôneo para tal finalidade, à luz do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não concedeu suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, institutos distintos sob os enfoques do art. 151 do CTN e do art. 919, §1º, do CPC.

4. O art. 919, §1º, do CPC, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais, permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia do juízo; e (iii) presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

5. No caso, a decisão recorrida está devidamente fundamentada na existência de garantia por seguro-garantia em valor superior ao débito, verossimilhança das alegações de nulidade da CDA e caráter confiscatório da multa, além de risco de dano com a continuidade da execução.

6. As razões recursais apresentadas pelo ente público não enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir entendimento sobre suspensão da exigibilidade do crédito, o que não foi objeto da decisão impugnada.

7. A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal garantida por seguro-garantia, desde que presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.

2. É possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal garantida por seguro-garantia, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento da parte, garantia suficiente e demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora.

3. Admite-se o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução com base em seguro-garantia regularmente ofertado e diante da verossimilhança das alegações do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CTN, art. 151; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 27.473/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.02.2011, DJe 07.04.2011; TJES, AI nº 5014769-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 21.02.2025; TJSP, AI nº 2095338-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter Barone, j. 24.06.2024; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.24.271035-8/001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, mantendo incolume a r. decisao agravada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, que recebeu os embargos à execução fiscal opostos por
TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A
com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da verossimilhança das alegações relativas à nulidade do crédito tributário e da irrazoabilidade na fixação da multa, bem como da garantia prestada do juízo via seguro-garantia superior a 30% do débito fiscal, bem como do risco de prejuízo grave em caso de prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, sustenta o agravante, em suma, que o seguro garantia não é meio idôneo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme a Súmula nº 112 do STJ e a jurisprudência do TJES.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 12699175), razão pela qual
não viceja a irresignação recursal
.

E isso porque, ao suscitar que o seguro garantia não se afiguraria meio idôneo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, as razões recursais não dialogam propriamente com a decisão agravada, a qual não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas sim recebeu embargos à execução fiscal no seu efeito suspensivo.

Cumpre registrar, assim, que o recebimento de embargos à execução fiscal, na forma do disposto no art. 919, §1º, do CPC, não se confunde com o instituto da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, regido pelo art. 151 do CTN.

Enquanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige, como alega o agravante, o depósito integral em dinheiro, independentemente de quaisquer outras considerações (Súmula nº 112 do STJ), o recebimento de embargos à execução fiscal com efeito suspensivo torna-se possível com o “cumprimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (i) pedido do embargante; (ii) garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e (iii) preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano)” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002627-58.2021.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Dec/2021).

Nesse mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal recebidos sem efeito suspensivo. Irresignação da parte embargante. Cabimento.
No caso de embargos à execução fiscal, impõe-se o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art.919, §1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo
. Aplicação subsidiária do CPC, diante da omissão da Lei de Execuções Fiscais a respeito. Entendimento do Tema Repetitivo nº526, do C. STJ.
Hipótese dos autos em que estão preenchidos os pressupostos do art.919, §1º, do CPC, bem como foi apresentado seguro garantia que cauciona o valor do débito exequendo
.
Atribuição de efeito suspensivo aos embargos que não se confunde com a suspensão da exigibilidade do art.151 do CTN
. Efeito ativo confirmado. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2095338-30.2024.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 24/06/2024; Data de Registro: 24/06/2024)

Confira-se, ainda, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, suspendendo o curso da execução em razão de garantia do juízo por meio de seguro-garantia, alegação de prescrição e possível inclusão indevida de sócios no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, à luz dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC, aplicável às execuções fiscais, prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos
quando preenchidos os seguintes requisitos: garantia do juízo, probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
. 4.
No caso, o juízo está garantido por seguro-garantia em valor suficiente, e há relevância nos fundamentos apresentados pelo embargante, como a alegação de prescrição e irregularidade na inclusão de sócios no polo passivo
. 5. O perigo de dano é evidente diante do risco de constrição patrimonial, protesto da CDA ou inscrição em cadastros de inadimplentes, o que pode comprometer a atividade empresarial. 6. A decisão de primeiro grau observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, não se justificando sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º. (TJES, Data: 21/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014769-89.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. REALIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA EM 50%. SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE
. 1.
A teor do disposto no artigo 919, § 1º, do CPC, os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. Entretanto, a requerimento do embargante, juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. 2. Havendo depósito judicial do valor da multa, vinculado à ação anulatória, que foi julgada parcialmente procedente para reduzir o valor da multa objeto da execução fiscal, e
tendo a embargante oferecido seguro garantia, nos embargos à execução fiscal, conforme artigo 16, da Lei 6830/80, não há razão para reformar a decisão que atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal
. 3. Se a sentença, que não está sujeita a reexame necessário, reduziu o valor da multa em 50% e confirmou a decisão concessiva da tutela de urgência, o que, a teor do disposto no artigo 1012, § 1º, V, do CPC implica imediata produção de efeitos, somente no caso de, no julgamento de eventual recurso de apelação ser reformada a sentença, poderá prosseguir .a execução fiscal ajuizada para a cobrança do valor integral da multa fixada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Data: 16/Dec/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000595-46.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SEGURO GARANTIA - VALOR SUPERIOR À DÍVIDA - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
- RECURSO PROVIDO. 1 –
O art. 9º da Lei de Execuções Fiscais (com a redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) passou a prever expressamente a possibilidade do seguro garantia judicial como meio de assegurar o juízo
. Lado outro, não se desconhece a posição da jurisprudência do STJ, segundo a qual,
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos executivos devem ser preenchidos os requisitos do §1º do artigo 919 c/c o artigo 300 do CPC/15
. 2 - a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão fumus boni iuris, deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito. 3 - Quanto ao risco de dano, deve-se salientar que a eventual constrição patrimonial já se mostra deveras prejudicial ao contribuinte, porém, somando-se a tal fato a possibilidade de indevida lesão ao agravante com o possível levantamento da garantia ofertada, o perigo do dano ganha maiores contornos e, sob essa ótica, deve ser prevenido. 4 - Os dispositivos constantes da Lei de Execuções Fiscais se referem, sempre, à satisfação do crédito apenas depois de julgados os embargos executivos, o que reforça a evidência de que estes podem ser suspensos até o seu desfecho. 5 - Recurso provido. (TJES, Data: 28/Jul/2020, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001239-57.2020.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Além disso, enquanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o Fisco de praticar, de um modo geral, qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução limita-se a sobrestar o curso do processo executivo (STJ, RMS n. 27.473/SE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 7/4/2011).

Em evolução, quanto ao executado se valer de
seguro-garantia
para garantir a execução fiscal, tal medida ressoa possível com lastro na interpretação sistemática do art. 919, §1º, do CPC c/c art. 9º, II e §3º, da Lei nº 6.830/80, como assentado, aliás, pela jurisprudência acima colacionada.

Confira-se, a propósito, os dispositivos legais citados:

CPC

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que
a execução já esteja

garantida
por
penhora
,
depósito
ou
caução suficientes
.

Lei nº 6.830/80

Art. 9º -
Em garantia da execução
, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II -
oferecer
fiança bancária ou
seguro garantia
;

§ 3
o
A
garantia da execução
, por meio de
depósito
em dinheiro,
fiança bancária
ou
seguro garantia
,
produz os mesmos efeitos da penhora
.

Vale conferir, ainda, a orientação jurisprudencial pátria a esse respeito,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos à Execução Fiscal
– IPTU - Recurso contra a r. decisão de 1º grau que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo -
Admissibilidade da apólice do seguro garantia apresentada - Inteligência do artigo 919, "caput" e § 1º, do Código de Processo Civil - Possível o deferimento do efeito suspensivo
- Em cognição sumária presentes os pressupostos de concessão da medida de urgência do artigo 300, "caput" e artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil - Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta E.18ª Câmara de Direito Público – Decisão reformada - Recurso provido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2161691-52.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Efeito suspensivo
– Alegação do Município de que a decisão recebeu os embargos no efeito suspensivo, sem que houvesse formalização da garantia –
Oferecimento de seguro – garantia – Cabimento – Hipótese em que o CTN prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada para esse fim – Aplicação subsidiária do art. 919, par. 1º, do CPC, por força do art. 1º da Lei nº 6.830/80
– Precedente do STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Analisados a probabilidade do direito e do perigo na demora – Recurso desprovido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2185127-11.2022.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 29/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL/SEGURO-GARANTIA
Pretensão da agravante, em sede de tutela de urgência, de que os embargos à execução por ela opostos sejam recebidos com efeito suspensivo, em razão do seguro-garantia ofertado – Agravo de instrumento anterior envolvendo as mesmas partes, e julgado por esta Colenda 11ª Câmara de Direito Público (AI 2178059-15.2019.8.26.0000), que possibilita que
o seguro-garantia ofertado assegure o débito exequendo, permitindo, assim, a suspensão do feito executivo – Aplicação dos artigos 9°, inciso II, da Lei n° 6.830/80 e 919, § 1°, do Novo CPC
- Decisão reformada para concessão da tutela de urgência requerida - Observância do disposto no art. 300 do Novo CPC – Preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida. Recurso provido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2251487-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
- NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA -
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO EXECUTÓRIA - ART. 919, § 1º, DO CPC - SEGURO GARANTIA
- PRAZO DETERMINADO DA APÓLICE - RECURSO NEGADO. - É nula por ausência de fundamentação a decisão que deixa de observar precedente vinculante suscitado pela parte (art. 489, § 1º, VI, do CPC). - O c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de ser possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento. -
Quando a execução fiscal for garantida por meio de modalidade diversa do depósito do montante integral do débito em dinheiro, com fulcro no art. 9º, da Lei n. 6.830/80, para a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e a consequente suspensão da execução fiscal, é necessário o atendimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, conforme tese firmada pelo c. STJ quando do julgamento do REsp 1272827/PE submetido à sistemática dos recursos repetitivos
. (...) (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.271035-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2024, publicação da súmula em 19/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EFEITO SUSPENSIVO - SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EVIDENCIADOS. - O artigo 919 do CPC dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo. Por sua vez, o parágrafo primeiro do mencionado artigo, permite excepcionalmente, a concessão do efeito suspensivo aos embargos quando "verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." - Formulado pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no disposto no art. 151, IV do Código Tributário Nacional, além dos requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC, referida suspensão está condicionada ainda à análise da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. -
Garantida a execução por meio de seguro garantia e verificada a probabilidade do direito e risco de dano experimentados pelo embargante com adoção de medidas restritivas, deve ser determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até decisão que verifique a validade da CDA que embasa a execução
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.028044-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023)

Por fim, em relação à probabilidade do direito e ao perigo da demora invocados pelo embargante e reconhecidos na decisão agravada, registro que o ente federado recorrente se limitou a afirmar imprecisa e genericamente que “não houve a comprovação da existência do
periculum in mora
ou do
fumus boni iuris”
(id. 12609031 - p. 13
pdf
), sem tecer quaisquer considerações a esse respeito.

Assim sendo, não se vislumbram razões para infirmar a conclusão exarada na decisão agravada quanto à existência de nulidade dos autos de infração e, por conseguinte, da CDA que lastreia o feito executivo fiscal, assim como do caráter confiscatório da multa cominada.

Destarte, considerando que o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal (art. 919, §1º, do CPC) não restaram infirmados pelo recorrente, a r. decisão agravada não merece qualquer reforma.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)